Tribunal: STF
Processo: Rcl 91444
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. REPETIÇÃO DE EMBARGOS ANTERIORMENTE AJUIZADOS. MEDIDA MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Esc Empreendimentos Ltda., nos quais se aponta a existência de obscuridade na decisão pela qual rejeitei os primeiros embargos de declaração, por manifestamente inadmissíveis. 

2. A parte embargante reitera, ipsis litteris, os argumentos já apreciados na decisão que julgou os primeiros embargos de declaração.

3. Requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar as alegadas omissões, com a consequente modificação do julgado.

É o relatório.

Decido.

4. Consoante já decidido nos autos, a parte embargante aponta, genericamente, a existência de omissões quanto às teses suscitadas na inicial. A pretensão, contudo, não merece prosperar, porquanto se limita à mera reiteração de argumentos anteriormente suscitados e expressamente apreciados na decisão que examinou os primeiros aclaratórios.

5. Com efeito, a mera repetição dos argumentos já apreciados quando da análise dos primeiros embargos de declaração é motivo suficiente para que os segundos embargos nem sequer sejam conhecidos. Nesse sentido: 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPETIÇÃO DAS ALEGAÇÕES ANTERIORES 1. Os presentes embargos são mera repetição dos anteriores. Não há contradição ou omissão a sanar. 2. Embargos de declaração rejeitados.” 
(RE nº 363.628-ED-ED/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, j. 08/06/2004; p. 06/08/2004; destaques acrescidos).

6. Trata-se, ademais, de recurso manifestamente incabível, tendo em vista que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que não se conhece de um segundo recurso interposto contra a mesma decisão. Impera, pois, o princípio da unirrecorribilidade recursal. Nesse sentido, confira-se a seguinte decisão (destaques acrescidos):

“AGRAVO INTERNO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. RECURSOS INTERPOSTOS DA MESMA DECISÃO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que, em respeito ao princípio da unirrecorribilidade, não se conhece de um segundo recurso manejado em face da mesma decisão, aperfeiçoada a preclusão consumativa. Precedentes. 2. Agravo interno não conhecido, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e de devolução dos autos à origem.” 
(ARE nº 1.431.218-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 28/08/2023, p. 04/09/2023).

7. Ante o exposto, não conheço dos presentes embargos de declaração. 

Certifique-se o trânsito em julgado, com a baixa definitiva dos autos, independentemente de publicação. 

Publique-se.

Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator